Tribunal: TJBA
Processo: 8000209-82.2016.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000209-82.2016.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Advogado(s)
:

APELADO: NEIDE APARECIDA PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAQUIM LUZ MOREIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA ETAPA POSTERIOR DO CERTAME. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA NO DIÁRIO OFICIAL APÓS LONGO LAPSO TEMPORAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PUBLICIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Livramento de Nossa Senhora contra sentença que concedeu a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato do Prefeito Municipal.

A impetrante foi aprovada em concurso público para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, na 12ª colocação, em certame que previa o preenchimento de 10 vagas. Foi convocada para a terceira etapa do concurso exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial do Município, dois anos após a realização do certame, tendo sido desclassificada por não apresentar a documentação exigida dentro do prazo estipulado.

Diante disso, requereu a nulidade da convocação e a reabertura do prazo. A sentença acolheu o pedido, reconhecendo a afronta aos princípios da razoabilidade e da publicidade.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da convocação realizada exclusivamente por meio do Diário Oficial do Município, após lapso de dois anos da realização do concurso, e se tal prática afronta os princípios constitucionais da razoabilidade e da publicidade, conferindo à impetrante o direito a nova convocação pessoal.

III. Razões de decidir

3. A petição inicial do mandado de segurança mostra-se apta, preenchendo os requisitos legais, com exposição clara dos fatos e dos fundamentos jurídicos.

4. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a convocação realizada exclusivamente por meio do Diário Oficial, após considerável lapso temporal, afronta os princípios da razoabilidade e da publicidade, previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal.

5. A Administração Pública deve empregar meios eficazes para assegurar a ciência inequívoca do ato convocatório aos candidatos, quando decorrido longo lapso temporal desde a realização do certame, como, por exemplo, o envio de correspondência com aviso de recebimento ou a realização de contato direto.

6.
O argumento de que a aprovação gera mera expectativa de direito não se aplica ao caso concreto. Isso porque a própria Administração Pública, no exercício de seu juízo de conveniência e oportunidade, convocou a impetrante para assumir o cargo, convolando a expectativa de direito em direito subjetivo. Destarte, não se discute a nomeação em si, mas o direito a uma convocação válida para a etapa do concurso.

7. A atuação do Poder Judiciário limita-se ao controle de legalidade do ato administrativo, não configurando invasão ao mérito administrativo, tampouco afronta ao princípio da separação dos Poderes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A convocação para etapa posterior de concurso público realizada exclusivamente por meio do Diário Oficial, após longo lapso temporal, viola os princípios da razoabilidade e da publicidade .

2. É direito do candidato ser convocado por meio que assegure sua ciência inequívoca do ato, sobretudo após o decurso de tempo significativo desde a etapa anterior.”

Dispositivos legais relevantes citados:

CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 6º

A C Ó R D Ã O

Vistos,
examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8000209-82.2016.805.0153, da Comarca de Livramento de Nossa Senhora, tendo como apelante o

MUNICÍPIO
DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
e como apelada

NEIDE APARECIDA PEREIRA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto condutor.